Tribunal: TJES
Processo: 5008417-15.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008417-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA PEREIRA NASCIMENTO MORESCHI
RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008417-15.2021.8.08.0035

RECORRENTES: ANDREIA PEREIRA NASCIMENTO MORESCHI; SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)

RECORRIDOS: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI); FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FINDES); ANDREIA PEREIRA NASCIMENTO MORESCHI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso interposto pela Requerente é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Tempestivo também o recurso interposto por SENAI, acompanhado de preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a autora moveu a presente ação alegando que, em janeiro de 2019, matriculou seu filho em curso ofertado pelo SENAI, contudo, desistiu do curso antes do início das aulas. Posteriormente, ao tentar crédito para financiar um imóvel, descobriu que seu nome havia sido inserido nos cadastros de proteção ao crédito
.
Aduz que as requeridas estariam alegando que seu filho frequentou as aulas e, portanto, as mensalidades seriam devidas. Afirma que, após várias tentativas junto a ambas as empresas requeridas, não teve sucesso em resolver o liame de forma extrajudicial. Motivo pelo qual move a presente ação.

O Juízo
a quo

declarou a rescisão do contrato a partir da data da sentença e julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE em à pretensão indenizatória e demais pedidos da parte,
nos seguintes termos:

“
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e DECLARO rescindido o contrato de prestação de serviços sob o ID n.º 9014445, a partir da publicação da sentença. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto de condenação em custas no importe de R$ 281,35 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).
”.

Irresignada, a parte Requerente move o recurso de id 13827005 (38732892) pretendendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no id 13827010.

Por outro lado, tem-se recurso interposto pelo SENAI no id 14142330. Observo que o recurso foi oposto após a subida dos autos a esta Turma Recursal e a parte recorrida não foi intimada para contrarrazões. Contudo, adianto que a decisão que segue é favorável à recorrida/requerente, motivo pelo qual a ausência de intimação não acarreta nulidade e não impede o julgamento de mérito, em observância ao disposto nos artigos 282, §2º, e art. 488, ambos do CPC.

No Recurso em questão, a parte requerida sustenta omissão na sentença combatida, que não julgou o pedido contraposto de condenação da Requerente ao pagamentos dos débitos vencidos.

Após compulsar atentamente os autos, concluo que ambos
os recursos apresentados merecem parcial provimento
. Conforme explico a seguir.

Analisando a sentença objurgada, observo que o Juízo sentenciante baseou seu convencimento quanto à improcedência dos pedidos autorais em apenas um dos documentos apresentados nos autos, cito:

“
Considerando os poderes instrutórios do Juiz, a teor do disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da interpretação extensiva da causa de pedir ( interpretação lógico sistemática da causa de pedir), a teor do disposto no art. 322§2º do Código de Processo Civil, acolho o pedido de rescisão de contrato de prestação de serviços sob o ID n.º 9014445 - Pág. 1, a partir da publicação da sentença, considerando que
a parte Autora, trouxe aos autos e-mail sob o ID n.º 8047280 - Pág. 1, em que ficou demonstrado que não realizou o cancelamento do contrato (curso)
”.

Em que pese haja um trecho do e-mail citado pelo Juízo em que a requerente realmente parece reconhecer não ter solicitado previamente o cancelamento, tal afirmação destoa de todo o restante do robusto conjunto probatório constante nos autos. É razoável supor, pelas máximas da experiência (art. 5º da Lei 9.099/95) que no calor de uma relação conturbada a consumidora tenha expressado de forma equivocada sua intenção, ainda mais quando este documento isoladamente destoa dos demais.

Isso posto,
passo a expor as razões que me levam a conclusão diversa do juízo sentenciante
.

A relação em apreço é claramente uma relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC) e a distribuição do ônus da prova milita em favor da parte consumidora (art. 6º, VIII, do CDC).

Resta incontroverso nos autos que houve a contratação do serviço. Esse fato é reconhecido pelas rés e comprovado pela ficha de matrícula constante no id 13826954 (9014445). Conforme dito acima, a parte autora comprovou a existência de uma contratação por meio da ficha de matrícula citada e pelo contrato de prestação de serviços (id 13826956).

Os e-mails juntados no id 13826559 comprovam as várias tentativas de solução extrajudicial alegada pela requerente.

O documento de id 13826560 comprova a inclusão de seu CPF no cadastro de proteção ao crédito.

O documento de id 13826558 comprova que essa negativação se tornou óbice à realização de outro negócio jurídico pretendido pela requerente.

Nesse panorama, compreendo que caberia às partes requeridas comprovarem que o débito era legítimo, o que, a meu ver, não está demonstrado. A alegação de regularidade da cobrança sustenta-se na alegação de que o filho da requerente teria frequentado as aulas.

Contudo, ao observar os diários de classe juntados nos ids 13826959, 13826960 e 13826961, percebe-se que assiste razão à requerente na afirmação de que
o filho desta só tem registro de presença nos dias em que nenhuma falta foi registrada para nenhum aluno
. Tal situação coloca em séria dúvida tal documento, ainda mais por se tratar de prova unilateral.

Significativo também é o depoimento de preposto da Requerida colhido em AIJ (id 13826996). Passo a analisar alguns trechos desse depoimento:

Em certo momento, o depoente afirmou que: “
não sei te informar de quando a quando o filho da autora parou de frequentar o curso, mas o cancelamento ocorreu no dia 13 de novembro de 2019, 4 meses depois que o curso foi encerrado
”. Quanto à alegação de que a solicitação de cancelamento só teria ocorrido em 13/11/2019, a requerida juntou para comprovar este fato o documento de id 13826957. Contudo, o documento não possui nenhuma assinatura, me levando a crer que se trata de prova “fabricada”.

Em outro momento, afirma o depoente: “
não tenho conhecimento se existe outro documento constando a assinatura do filho da Autora
”. De fato, não há nos autos nenhum documento que comprove inequivocamente que o filho da requerente tenha participado de uma aula sequer do referido curso.

Outrossim, as requeridas não comprovaram que o filho da requerente tenha frequentado o curso e não conseguiram enfraquecer a alegação de que houve desistência antes do início das aulas. Também não demonstraram a existência de comunicação sobre o suposto débito e nem que tenha havido notificação prévia da consumidora quanto à inclusão de seu CPF em cadastros restritivos de crédito.

Nesse panorama, compreendo que as provas constantes nos autos militam em favor da parte requerente, para reconhecer a inexigibilidade do débito em questão e a ilicitude da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse passo, em que pese o Juízo pregresso, de fato, tenha deixado de se manifestar sobre o pedido contraposto da requerida, é o caso de dar provimento ao recurso para analisar tal pedido e, no mérito, julgá-lo improcedente.

Prosseguindo, entendo que a situação descrita e todos os transtornos suportados pela parte requerente são suficientes para caracterizar a ocorrência de danos morais. Trata-se de situação capaz de gerar abalo que ultrapassa significativamente o chamado mero dissabor, atingindo a esfera dos direitos da personalidade do recorrente e ensejando a condenação dos recorridos a indenizar os danos morais suportados. A Requerente, além de ter seu CPF indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes, perdeu importante oportunidade em razão desta ilicitude e da desídia das partes requeridas em solucionar a questão de forma extrajudicial.

Presentes os danos morais
, destaco que
a indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da parte requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, observando o que é comumente praticado pelo Poder Judiciário do Espírito Santo, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Ante o exposto:

-
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerente
, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e:
(I)
Declarar a inexistência do débito discutido nestes autos;
(II)
Determinar que os requeridos providenciem a exclusão do CPF da requerente dos cadastros de inadimplentes;
(III) condenar
as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor da indenização deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais: juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação do acórdão (Súmula 362 STJ).

- CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO SENAI
, para reconhecer a omissão do Juízo sentenciante quanto ao pedido contraposto, o qual julgo neste ato como
improcedente
.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)